Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717876-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 26174851, págs. 87/8) proferida na ação cautelar em caráter antecedente à propositura de ação revisional de contrato bancário proposta contra BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “USATECBSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA ajuíza ação cautelar em caráter antecedente em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Narra a autora, em síntese, que trabalha no ramo de transformação de veículos e celebrou com a requerida contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, em 11/09/2020, no valor de R$ 3.270.000,00, a ser pago em 34 prestações de R$ 119.211,81. Diz que, em razão da crise da Pandemia, sofreu drástica redução de renda e teve alguns contratos cancelados, como o do Estado do Ceará, relativo à 4 veículos para transporte de prisioneiros. Alega que a situação gerou desequilíbrio contratual, com onerosidade excessiva, devendo ocorrer a sua revisão. Relata que a próxima parcela vence no dia 04/06/2021 e necessita da medida para que a quantia não seja descontada em sua conta, afirmando que fará o depósito judicial mensal do valor incontroverso de R$ 91.065,78 Informa que a ação principal será de revisão contratual. Solicita a tutela cautelar em caráter antecedente para: i) O imediato cancelamento de débito em conta das parcelas vincendas no valor de R$ 119.211,81, porquanto indevida a referida cobrança e caso seja lançada em débito em conta tornará a autora inadimplente, incidindo juros de R$ 1.900,00 por dia, o que demonstra a urgência; ii) Nos termos § 2o do art. 330 do CPC, seja autorizado o depósito em juízo das parcelas vincendas já a partir do próximo dia 04 no valor incontroverso de R$ 91.065,78 (...) iii) Afastamento de eventual mora, juros, correções e multas a partir do deferimento da tutela, bem como a proibição do requerido do Banco Bradesco em negativar o nome da empresa autora iv) Em caso de descumprimento requer a aplicação de multa diária no valor de 10 mil reais ou em valor razoável a ser fixado por este Ilustre Juízo, nos termos do arat. 537 do CPC. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no artigo 305 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora a medida cautelar antecedente, para redução da parcela relativa ao empréstimo realizado com a requerida, ao argumento que a Pandemia gerou desequilíbrio contratual. Todavia, conforme parecer contábil juntado, o referido contrato se refere à quarta renegociação do primeiro contrato, realizado 26/12/2018 (fl. 29 PDFc, id 93483652). Nesse passo, tendo em vista que mesmo antes da Pandemia da Covid-19 a autora já vinha realizando a renegociação dos empréstimos, demonstrando que a situação descrita não decorre da Pandemia da Covid-19, não ficou demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito da autora. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar em caráter antecedente. Cite-se o réu para contestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 306 do CPC. Fica a autora intimada a apresentar pedido principal, no prazo de trinta dias (CPC 308). O requerido é parceiro do TJDFT, razão pela qual sua citação ocorre pelo PJE. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. Ficam as partes intimadas.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco-agravado “[...] que se abstenha de negativar a conta e o nome da Agravante mediante o débito em conta, bem como seja autorizado o depósito judicial no valor incontroverso de R$ 91.065,78, com afastamento dos efeitos da mora, até ulterior decisão” (id. 26174850, pág. 9). Preparo (ids. 26174852 e 26174853). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. As partes celebraram cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro – em 11/09/2020, no valor de R$ 3.270.000,00, a ser pago em 34 parcelas de R$ 119.211,81. Foram estipuladas taxas de juros de 1,20% am e de 15,38% aa (id. 26174851, págs. 13/28). Em que pese o atual cenário econômico do país decorrente da pandemia de Covid-19 e as conclusões do parecer técnico financeiro apresentado pela agravante-autora, no qual aponta cláusulas contratuais abusivas e o recálculo da prestação mensal para R$ 91.065,78 (id. 26174851, págs. 29/42), é indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que o Banco-agravado manifeste-se sobre os parâmetros indicados pela agravante-autora, o que demanda dilação probatória e evidencia, por consequência, a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar postulada. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Banco-agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora